Tribunal: TJDFT
Processo: 0722638-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722638-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: EDMAR LUCAS BELMIRO, IVONI IVO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARBITRAMENTO DE MULTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 2. Extrai-se dos autos que a o autor/agravado contratou com a instituição financeira ré/agravante empréstimo imobiliário pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, estando o contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária. No caso, o autor foi notificado da existência de débito no financiamento, mas, ao procurar a instituição financeira, na tentativa de equacionar a dívida, não logrou êxito em purgar a mora, devido a inconsistências nos valores informados pela instituição financeira. A par de tal quadro, formulou, na origem, pedido de tutela de urgência, para que o réu fosse impedido de alienar o imóvel dado em garantia. A tutela pleiteada foi deferida, sendo cominada multa no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de não-fazer. 3. Da análise dos autos restou apurado que as informações prestadas pela instituição agravante, de fato, dificultaram a purga da mora pela parte agravada, o que, inclusive, obrigou o Juízo de origem a fixar valor provisório para fins de purgação da mora. Tais circunstâncias evidenciam, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor que autoriza a concessão da tutela vindicada. Também restou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela possibilidade de alienação do imóvel em prejuízo da parte autora. Desse modo, até que os pontos referentes ao inadimplemento contratual do agravado e o dever de informação da agravante sejam devidamente esclarecidos, afigura-se razoável e prudente manter sobrestada a possibilidade de alienação do imóvel objeto da lide, conforme deferido na instância de origem. 4. No tocante à multa cominada, esta se ampara no art. 297 do CPC, que autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. O montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado para o caso de descumprimento da obrigação de não-fazer, encontra-se compatível com o vulto do negócio jurídico celebrado, haja vista o valor original do financiamento ser de R$54.230,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos e trinta reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166, 186 e 884, todos do Código Civil, sustentando ter agido em exercício regular de direito, e que a prevalência do acórdão recorrido implica violação à autonomia da vontade e à liberdade contratual, além do enriquecimento ilícito da contraparte; b) artigos 297, 298, 300, 305, 311 e 519, estes do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência no caso concreto. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB-DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 104, 110, 166, 186 e 884, todos do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 297, 298, 300, 305, 311 e 519, estes do Código de Processo Civil, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos artigos de lei tidos por violados, afastando a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ, e 282 e 356, ambos da Súmula do STF, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido do desatendimento aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. “Neste particular, esta Corte de Justiça tem firme entendimento no sentido da incidência dos Óbices Sumulares n. 7/STJ e 735/STF, em se tratando de recurso especial interposto contra acórdão que analisa pedido de tutela de urgência. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.386.722/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.034.741/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018.” (AgInt no AREsp 1456746/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012